Tribunal: TJPA
Processo: 0806726-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806726-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO BARBOSA DA CONCEICAO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME CUMULADO COM CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO. Agravante que cumpre pena pela prática de crime de estupro de vulnerável, sendo inviável a concessão da benesse por não cumprimento do requisito descrito item 1.3 da Portaria n° 001/2020 GAB/VEP/RMB. Ao contrário do que aduz a defesa, a referida Portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria sendo editada precisamente para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de ARMANDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, condenado nos autos da ação penal nº 0011176-41.2010.8.14.0401 (art. 217-A, CP) e que atualmente se encontra sob o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em razões recursais a defesa insurge-se contra a contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado, que refere a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (ID 9410027).

Aponta a necessidade de aplicação do enunciado 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, sobretudo na parte que diz respeito a decisão contida no RE 641.320/RS, uma vez que a superlotação do sistema prisional, especialmente nas casas penais da região somado, a atual situação de pandemia do novo coronavírus, que requer adoção de providências no combate à propagação dentro dos estabelecimentos prisionais.

Por estas razões requer ao final que seja reformada a decisão/sentença prolatada, em 24/01/2022, pelo Juízo
a quo
, a qual indeferiu o Regime Semiaberto Harmonizado, com base unicamente na Portaria Ext. nº001/2020 – GAB/VEP-RMB-TJE/PA.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se todos os termos da r. sentença do MM. Juízo
,
prolatada em conformidade com as determinações legais (ID 9410031).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 9410036 - Pág. 1).

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9606185).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A insurgência da defesa

se dá em razão do indeferimento do pedido de progressão ao Regime Semiaberto Harmonizado, com base unicamente na Portaria Ext. nº001/2020 – GAB/VEP-RMB-TJE/PA.

De início aponto que o indeferimento pelo Juízo das Execuções quanto ao pedido do agravante, se deu com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Nesse contexto, foram eleitos parâmetros devidamente dispostos na aludida portaria; e, somente serão contemplados os apenados que preencherem os seguintes requisitos objetivos e subjetivos:

“(...)

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: crime sem violência contra pessoa; tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4– Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

– O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o

benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

- A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

(...).”

Em análise aos autos, verifica-se que o apenado NÃO preenche todos os requisitos para a concessão do pleito, uma vez que cumpre pena por crime hediondo. Assim, nos termos da Portaria 001/2020-VEP/RMB e recomendação de nº 62 do CNJ c.c súmula vinculante nº56 do STF, INDEFIRO o pedido.”

Convém esclarecer inicialmente, que ao contrário do que assevera o agravante, a decisão supra, não se baseia unicamente em ato administrativo contrário a jurisprudência pátria, na medida em que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, observando o disposto no artigo 5º da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como, no enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do STF, editou a Portaria n° 001/2020 GAB/VEP/RMB, a qual estabeleceu critérios para a implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto, conforme abaixo transcrito:

Art. 5º da Rec. 62/CNJ: Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)

III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;”

“Súmula Vinculante nº: 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Como se vê, a aludida portaria cumpriu as recomendações, tanto com Conselho Nacional de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal e determinou critérios objetivos para a concessão da progressão antecipada de regime, dentre eles que o apenado não tenha cometido crime hediondo nos termos do item 1.3, conforme caso em tela, hipótese que impossibilita a aplicação do regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em benefício do apenado, nos seguintes termos:

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: crime sem violência contra pessoa;

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;” (negritei).

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, tendo sido negado o pleito de concessão da prisão domiciliar sob o fundamento de que o crime pelo qual o apenado foi condenado (estupro de vulnerável) trata-se de crime hediondo, o que impede o deferimento do pleito do recorrente. Neste sentido é o entendimento dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020-CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Tendo em vista que a documentação trazida aos autos se mostrou insuficiente para reconhecer a impossibilidade do devido atendimento médico pelo Sistema Penitenciário, tratando-se, ainda, de roubo, delito praticado com violência ou grave ameaça, não há falar em concessão da prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/2020-CNJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 134.078/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INVIABILIDADE. (...) 3. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é inaplicável no caso de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de seu o art. 5º, III, aconselhar a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. Portanto, no caso, a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se justifica. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 593.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME, COM BASE NA PORTARIA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de concessão de livramento condicional não merece ser conhecido, visto que não foi requerido ao juízo da execução e a apreciação direta pelo juízo de 2ª instância configuraria supressão de instância.

2. Não deve ser deferido o benefício da progressão antecipada de regime de pena, com base na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, quando não cumpridos os requisitos nela previstos.

3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(2020.02117686-15, 214.614, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30)

Ressalta-se por oportuno, que a Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, não apresentou qualquer inovação acerca da matéria eis que foi editada precisamente para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, sendo fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme bem delineado no parecer ministerial:

Não vislumbramos razão a Defesa, quanto aos fundamentos utilizados no Agravo em

Execução Penal. Conforme demonstraremos. Com a superlotação das Casas Penais do Estado, a Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB, do TJPA, estabeleceu
critérios
, para concessão do benefício, para o regime Semi aberto. Para isso há necessidade de ser preenchido os requisitos.

Cabe ao Magistrado analisar minunciosamente, se o Apenado preenche ou não os requisitos para ser concedida a benesse pleiteada. O Entendimento da
Súmula 56, STF
, refere sobre falta de vagas na Casa Penal, o que atualmente, com a inauguração de novos Presídios, não resta justificado.

Como é sabido, a Portaria do TJE/PA, é baseada na referida súmula, tudo em razão da Pandemia – COVID-19 que, trouxe a possibilidade de cumprimento da pena em Regime Semiaberto Harmonizado. Isso possibilitaria ao Apenado, cumprir a pena, antecipadamente e domiciliar, com monitoramento eletrônico. O Apenado não faz jus à concessão da progressão, para o semiaberto harmonizado, vez que foi condenado por
crime hediondo
.”

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/07/2022